Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOMENCLATURA DO RECURSO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro quanto ao acórdão no 2016459.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. Havendo documento intitulado como embargos de declaração, correspondendo, na verdade, a um recurso extraordinário, deve ser anulado o acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração.
5. Em razão disso, o acórdão no 2016459 encontra-se contaminado por vício material, devendo ser declarado nulo, a fim de evitar a produção de efeitos processuais indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “Deve-se sanar o erro material contido no acórdão que julgou recurso em que a nomenclatura estava errônea.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951375, 0727435-98.2021.8.07.0001, Rel: Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 12/12/2024.